Tribunal: TJDFT
Processo: 0701943-46.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701943-46.2017.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO FERREIRA DE OLIVEIRA, ACADEMIA CORPO E SAÚDE LTDA, TAISA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA RECORRIDO: CONDOMÍNIO DO ED VILLAGE DE PITUBA, ANTÔNIO CARLOS DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DEMOLITÓRIA. PARTICULARES. REGRAS DE CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. ALEGAÇÃO DE INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. INVASÃO DE ÁREA PÚBLICA. LOCATÁRIO. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAR PROVAS NÃO OBRIGATÓRIA. INSTALAÇÃO DE BLINDEX. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL. IMPROCEDÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não há como analisar eventual pedido de demolição de obra sem a participação de todos os proprietários do imóvel. 2. O locatário de imóvel deve responder por danos causados em decorrência de invasão de área pública contígua ao bem locado, razão pela qual se mostra legítima a sua inclusão no polo passivo de ação objetivando a demolição de edificações erigidas na área invadida. 3. A fase de especificação de provas não é obrigatória, podendo o juiz julgar antecipadamente o mérito sem ao menos oportunizá-la quando não houver necessidade de outras provas. 4. É entendimento pacífico no STJ que, com base no convencimento motivado, pode o juiz dispensar a produção de laudo pericial ou decidir em conformidade com outras provas produzidas nos autos que deem sustentação suficiente à sua decisão. (REsp 1670537/SP, Rel. Ministro Hermam Benjamim, 2o Turma, julgado em 27/06/2017, DJe 30/06/2017). 5. A partir da documentação juntada aos autos e da legislação pertinente, é possível concluir que a instalação de blindex na parte externa da loja invadiu área pública e a área comum do prédio, local onde pedestres tem acesso ao edifício. 6. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. SENTENÇA MANTIDA. Os recorrentes apontam violação aos seguintes dispositivos do Código de Processo Civil: a) artigos 17 e 485, inciso IV, sustentando que são ilegítimos para figurar no polo passivo da demanda, uma vez que ostentam a qualidade de inquilinos do imóvel comercial, sem qualquer relação com o condomínio demandante, razão pela qual defendem que os proprietários do bem é que devem suportar a condenação demolitória; b) artigos 9o e 10, alegando cerceamento de defesa decorrente da “entrada intempestiva” no processo de uma das ora recorrentes, sem que lhe fosse oportunizada a efetiva participação na instrução processual. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 9o, 10, 17 e 485, inciso IV, todos do CPC, uma vez que o entendimento exarado no acórdão quanto a legitimidade do “locatário de imóvel deve responder por danos causados em decorrência de invasão de área pública contígua ao bem locado” e, de que “pode o juiz dispensar a produção de laudo pericial ou decidir em conformidade com outras provas produzidas nos autos que deem sustentação suficiente à sua decisão” (ID 21779128 - Págs. 4 e 5), encontra-se em sintonia com a jurisprudência que promana da Corte Superior. Vejam-se: “São legitimados passivos da Ação Demolitória o possuidor, o dono da obra e quem dela se beneficia diretamente, mesmo que não ostentem título de proprietário, o que se confirma pelo recurso à analogia com as normas que disciplinam a Ação de Nunciação de Obra Nova. Ao prever esse procedimento especial, o Código de Processo Civil, em seu art. 934, III, atribui legitimidade ao Município para ajuizar demanda contra o particular - e não somente contra a pessoa do proprietário - que construa em contravenção da lei, do regulamento ou de postura. Descabido, pois, falar em legitimidade exclusiva do proprietário” (STJ, REsp 1.293.608/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe de 11/09/2014). Nesse mesmo sentido, confira-se o AREsp 1682109, Relatora Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 5/8/2020. RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - AVENTADA ABUSIVIDADE DE CLÁUSULA INSERTA EM CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO NA QUAL PREVISTO, EM CASO DE INADIMPLEMENTO DO TITULAR, O DÉBITO DIRETO EM CONTA CORRENTE DO VALOR MÍNIMO DA FATURA - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE REPUTARAM ILÍCITA A PRÁTICA E CONDENARAM A DEMANDADA À RESTITUIÇÃO EM DOBRO DAS QUANTIAS. INSURGÊNCIA DA RÉ. Hipótese: Cinge-se a controvérsia principal em saber se, em contrato de cartão de crédito, é abusiva a cláusula contratual que permite o desconto do valor, referente ao pagamento mínimo da fatura em caso de inadimplemento, diretamente na conta corrente do titular do cartão. 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o Tribunal de origem entender adequadamente instruído o feito, declarando a prescindibilidade de produção probatória, por se tratar de matéria eminentemente de direito ou de fato já provado de forma documental. 1.1 No caso, a verificação da necessidade da produção de outras provas, faculdade adstrita ao magistrado, demanda revolvimento de matéria fática, providência vedada pela Súmula 7/STJ. (...) 5. Recurso especial parcialmente provido para julgar improcedentes os pedidos da inicial. (REsp 1626997/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021) Dessa forma, “O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ). A Súmula 83 do STJ é aplicável aos recursos especiais interpostos tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal.” (AgInt no REsp 1858976/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 11/12/2020). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o pelo não mereceria transitar, porquanto para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029